Tribunal: TJBA
Processo: 8089330-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089330-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEUDSON MATOS CUNHA

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, reconhecendo abusividade de reajustes em plano de saúde por ausência de comprovação do desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais sobre planos de saúde coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais, reconhecendo a natureza coletiva do plano e analisando a cláusula contratual pertinente. 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentação suficiente sobre as questões centrais da lide. 5. Os embargos visam rediscutir matéria já decidida, configurando mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.034.975/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8089330-48.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como embargado
NEUDSON MATOS CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões
, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04